Tribunal: CARF
Processo: 16327.720074/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720074/2019-31
ACÓRDÃO
1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HDI SEGUROS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
SEGURO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES NEGÓCIO
DE FATO RECONHECIDO PELA FISCALIZAÇÃO POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO IRRELEVÂNCIA DO PRAZO
ESTABELECIDO NO CONTRATO INTEPRETAÇÃO DO NEGÓCIO A FAVOR DO
CONTRIBUINTE
No pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que o
negócio entabulado limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a
uma carteira de clientes, assim os artigos 324, e 325, I, “c”, do
RIR/99 permitiriam que o custo de aquisição fosse amortizado no
prazo estipulado em cada um dos contratos. Tratando-se de seguros de
veículos, o padrão vigente é de contratos com duração de um ano.
Ou o ativo adquirido é intangível amortizável no prazo dos contratos de
seguros adquiridos, ou, a quem entender não aplicável o art. 325, I, “c”, do
RIR/99, é custo dos direitos de crédito adquiridos, devendo ser levado ao
resultado em confronto com a receita respectiva (princípio da
confrontação das despesas com as receitas e com os períodos
contábeis). O que não se admite é entender que tal custo não venha a
compor os resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o de
indedutível.
O valor efetivamente deduzido pelo contribuinte na apuração de seus
resultados foi menor do que se tivesse adotado a forma preconizada
pela autoridade fiscal (aquisição de carteira de clientes).

Fl. 5272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão no 02-93.592,
proferido pela 10a Turma da DRJ/BHE, na sessão de 25 de junho de 2019, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os Autos
de Infração constantes das fls. 2918 a 2947, que exigem o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, cujos créditos
tributários totalizaram R$ 42.355.514,56 e R$ 25.977.134,21, respectivamente, relativos
aos anos-calendário 2014 e 2015.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, conforme
consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2948 a 2969), a Autoridade Autuante
glosou as despesas de amortização do ágio contabilizado por ocasião da incorporação do
contribuinte HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., doravante HSBC, ocorrida em 01
de abril de 2006. Destacou que o impugnante já fora autuado pela mesma matéria:
*Anos-calendário 2006 a 2008 - Processo Administrativo Fiscal - PAF no
16327.000260/2010-12;
*Ano-calendário 2009 – PAF no 16327.000498/2010-48;
*Anos-calendário 2010 a 2013 – PAF no 16327.721089/2015-93.
Consignou que a HDI SEGUROS S.A. (doravante HDI) tem como objeto social “a
realização das operações de seguro de danos e de pessoas, tal como definido na legislação
em vigor”.
Fl. 5273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
3
Apresentou um breve histórico da combinação de negócios entre a HDI e HSBC, cujos
seguintes trechos transcreve-se:
A HDI é empresa seguradora com atuação no Brasil desde 18 de abril de 1978 detentora
de cerca de 2% do mercado de seguros de saúde e de 0,8% do mercado segurador em
geral, conforme informações constantes do Ato de Concentração no 0801.006267/2005-04
de lavra do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE3.
Em 2005, a HDI decidiu pela expansão de suas atividades no mercado segurador nacional,
e, para concretizar esta expansão, foram implementadas duas estratégias, ambas ligadas
ao HSBC:
1. Aquisição das carteiras de seguros dos ramos de automóveis e demais modalidades
ligadas ao chamado “ramo elementar”. Esta aquisição foi contratada em 14 de julho de
2005 – Contrato de Compra e Venda de Ações com Cláusula de Condição Suspensiva e
Cláusula de Condição Resolutiva, efetivada em 30 de novembro de 2005, por meio da
compra de 100% da companhia HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., que foi criada
apenas para efetivar a transferência da carteira de seguros até então operada pelo HSBC
Seguros do Brasil S.A.;
2. Acordo operacional entre os grupos HDI e HSBC datado de 30 de novembro de 2005,
cujo objeto consiste na exploração do canal bancário, representado pela rede de agências
e pontos de venda do grupo HSBC no território nacional, para a comercialização dos
produtos e serviços da HDI, com prazo de duração de 08 (oito) anos, prorrogáveis por
mais 5 (cinco) anos.
(...)
A distribuição no tempo dos vários procedimentos adotados pelo grupo estrangeiro
proprietário da empresa fiscalizada revela um planejamento fiscal minucioso efetuado com
a finalidade única de dar credibilidade a práticas que individualmente poderiam não
contrapor, aparentemente, o ordenamento jurídico, mas que, se analisadas em conjunto,
demonstram a tentativa da fiscalizada de se inserir indevidamente em um contexto
societário ao qual são conferidos os benefícios fiscais pleiteados.
O caso em foco é composto de operações estruturadas em sequência, vale dizer, de uma
sequência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subsequente, para obter determinado efeito fiscal
mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede.
(...)
No caso concreto, vale ressaltar que não houve qualquer mudança na titularidade do
negócio de seguros em análise. A situação de controle societário do negócio da carteira de
seguros do ramo de automóveis e elementares reinante antes do início da operação de
incorporação permaneceu inalterada após o seu término.
Assim, com base nas informações fornecidas pelo contribuinte, decompomos, a seguir, os
procedimentos societários adotados pelas partes envolvidas na negociação:
1. A HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A. 7 (CNPJ 07.470.355/0001-93) foi criada em
19 de janeiro de 2005 sob a denominação de HSBC Seguros Gerais (Brasil) S.A. pelos
contribuintes HSBC Seguros Brasil S.A. (CNPJ 76.538.446/0001-36) e HSBC
Capitalização Brasil S.A. (CNPJ 33.602.053/0001-94), detentores de 100% de suas ações
ordinárias –capital social inicial de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)8, sendo
que consta 01 de julho de 2005 como data de abertura no cadastro de CNPJ, já com a
nova denominação.
2. A HSBC Seguros de Automóveis e Bens recebeu da HSBC Seguros Brasil, por força de
cessão onerosa da carteira então existente de seguros de automóveis e demais ramos
chamados “elementares”, então de titularidade da HSBC Seguros Brasil, já com o objetivo
da transação de alienação supracitada, conforme noticiado na imprensa9 e preâmbulo do
Contrato de Compra e Vendas de Ações entre os grupos HSBC (vendedores) e HDI
(compradores), de 14 de julho de 200510.
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
4
3. Este mesmo contrato de 14 de julho de 2005, lavrado com cláusulas de condição
suspensiva e resolutiva, estabeleceu a transferência da totalidade do controle acionário da
HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A. para a HDI Seguros S.A. (CNPJ
29.980.158/0001-57) e outro acionista pessoa física pelo valor de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais), transferência a ser efetivada em 30 de novembro de 2005.
4. Em 10 de agosto de 2005 a HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A. promoveu o
aumento de seu capital social para R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais)11.
5. Em 30 de novembro de 2005, em decorrência de Termo Definitivo de Fechamento –
Compra e Venda de Ações de Emissão da HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A.12,
ocorreu a concretização da transferência do seu controle acionário em favor da HDI
Seguros S.A., bem como outras deliberações, tais como a alteração da denominação social
da HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A. para HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A.,
alteração de endereço, consolidação de estatutos sociais e eleição da nova diretoria13.
6. Em 01 de abril de 2006, em Assembleias Gerais Extraordinárias de ambas sociedades,
foi efetivada a incorporação da antiga HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., já sob a
nova denominação de HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S.A. (CNPJ
07.470.355/0001-93), pela agora fiscalizada HDI SEGUROS S.A. (CNPJ 29.980.158/0001-
57. Instruem estas atas Protocolo e Justificação de Incorporação15 datado de 20 de março
de 2006 e Laudo de Avaliação16 de lavra de KPMG Auditores Independentes datado de 23
de março de 2006.
(...)
Cabe observar que inicialmente a operação se deu entre dois grupos econômicos
estrangeiros
independentes,
a
HDI
INTERNATIONAL
HOLDING
AKTIENGESELLSCHAFT, empresa do Grupo Tanlax (outrora denominado Grupo HDI)
com sede na Alemanha, detentora de 99,99% do capital social da adquirente, HDI Seguros
S.A. (CNPJ 29.980.158/0001-57), e a HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK)
LIMITED, com sede no Reino Unido, detentora de 99,99% do capital votante do HSBC
Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo (CNPJ 01.701.201/0001-89), por sua vez detentor de
99,94% do capital votante da alienante, HSBC Seguros Brasil S.A. (CNPJ
76.538.446/0001-36), detentora de 99,99% da alienada, HSBC Seguro Automóveis e Bens
S.A. (CNPJ 07.470.355/0001-93).
Por meio de uma sequência de eventos bem orquestrados, verificados entre janeiro e
novembro de 2005, se deu a criação de uma empresa, a transferência de ativos de sua
controladora a seu favor e a transferência de seu controle societário a outro grupo
econômico, efetivada em 20 de novembro de 2005.
Assim, a partir de 30 de novembro de 2005, tendo em vista o controle integral do capital
votante da HDI Seguros de Automóveis S.A. exercido pela HDI Seguros S.A., as duas
Companhias passaram à condição de vinculadas. Tal condição foi reconhecida pela
própria fiscalizada, conforme petição19 de 17 de abril de 2006 solicitando aprovação à
SUSEP da incorporação efetivada, onde menciona:
“se tratar de uma reorganização societária entre empresas do mesmo grupo econômico e
não ocorrer alteração do controle acionário direto ou indireto das empresas envolvidas na
reorganização.”
A conclusão da operação representada pela incorporação verificada em 01 de abril de
2006 se deu entre duas companhias vinculadas.
4 – Valor da Transação, Forma de Pagamento e Liquidação da Aquisição do Controle
Acionário
O valor da transação estabelecido no contrato de Compra e Venda de Ações20, de 14 de
julho de 2005 foi de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais),
pagos em duas parcelas: R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), pagos a título de adiantame
assinatura do Contrato – cláusula 1.2.
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
5 R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) a serem pag
no fechamento e sujeitos
a correção pelo IGPM a partir de 1o de outubro de 2005. O fechamento ocorreu em 30 de
novembro de 2005.
No ato de fechamento, em 30 de novembro de 2005, o valor do saldo efetivamente pago foi
de R$ 202.004.800,00 (duzentos e dois milhões, quatro mil e oitocentos reais), item 3.1 do
Termo Definitivo de Fechamento. 21 Para fazer face a estes compromissos, a HDI Seguros
S.A. promoveu três sucessivos aumentos de seu capital social, passando dos então R$
67.720.291,80, em 12 de julho de 2005, para R$ 372.576.441,80, em 27 de janeiro de 2006.
Estes aumentos foram devidamente integralizados mediante aporte de recursos externos
sob a forma de investimentos diretos22.
Tendo em vista cláusulas contratuais em relação à apuração do patrimônio líquido em 28
de fevereiro de 2006, data base do laudo de avaliação acima mencionado, o valor final da
transação foi de R$ 303.291.260,75, sendo R$ 88.291.260,75 referentes ao patrimônio
líquido da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A. e R$ 215.000.000,00 referentes a ágio
apurado na aquisição da participação societária.
Dessa forma, em 30 de novembro de 2005, data da concretização da aquisição, a HDI
fiscalizada registrou ágio no valor de R$ 215.000.000,00 (duzentos e quinze milhões de
reais) e iniciou a sua amortização no ano-calendário de 2006, reduzindo a apuração do
Lucro Real e, consequentemente, diminuindo a base de cálculo do IRPJ e CSLL devidos.
Regularmente intimado a esclarecer a fundamentação legal para apuração deste ágio e seu
tratamento tributário, a fiscalizada indicou25 os artigos 385, § 2o, inciso II e 386, inciso
III, do RIR 99, transcritos a seguir:
(...)
5 – Direito Aplicado: Critério de Avaliação do Investimento e Apuração do Ágio –
Infração no 1
O cerne da questão é a verificação do momento em que a legislação determina que seja
apurado qualquer tipo de ágio e dos pré-requisitos para a sua classificação em qualquer
uma das três possibilidades relacionadas ao art. 385 do RIR, bem como dos pré-requisitos
necessários para usufruir do benefício fiscal de amortização em caso de incorporação
indicado no inciso III do art. 386.
Preliminarmente ressaltamos que o critério legal de avaliação do investimento da HDI na
HSBC a ser considerado é o “VALOR DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO”, previsto no artigo
384 do RIR/99 a seguir transcrito:
(...)
que o momento de apuração de qualquer ágio é “por ocasião de aquisição da
participação”. Cabe aqui a indagação: quando Caracterizada a obrigatoriedade de
avaliação de investimento pelo valor do patrimônio líquido, verificamos foi essa ocasião
em confronto com o procedimento adotado pela HDI?
Esta ocasião se deu em 30 de novembro de 2005, quando da efetivação da transferência do
controle acionário da HSBC para a HDI, conforme já apresentado no histórico – item 3
deste termo. Efetivamente a HDI registrou nesta data, no diário geral, o valor patrimonial
de R$ 85 milhões e o ágio de R$ 215 milhões separadamente.
A seguir devemos considerar, para efeito de possibilidade legal de amortização de ágio, a
forma de desdobramento do custo de aquisição: para tanto se indaga qual o critério de
avaliação de investimento que determinou já em 14 de julho de 2005 o valor de R$ 300
milhões como valor da transação e o fundamento econômico do ágio pago?
A HDI apresentou documento27 de lavra da KPMG Corporate Finance Ltda., denominado
“Apresentação da avaliação econômico-financeira da HSBC Seguros de Automóveis e
Bens S.A. na data base de 30 de Novembro de 2005”, datado em 04 de Abril de 2006,
portanto, após a data de aquisição de que trata o artigo 385 do RIR/99, data esta
representada pela transferência do controle acionário, efetivada em 30 de novembro de
2005, e base para o lançamento contábil de apuração do ágio e, ainda, após a data da
incorporação efetivada em 01 de Abril de 2006.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
6
Este demonstrativo previsto do § 3o do artigo 385 do RIR/99 é pré-requisito indispensável
para contabilização do fundamento econômico do ágio – o que leva a concluir que, por
inexistência deste documento em 30 de novembro de 2005 e, consequentemente, por
exclusão, uma vez que é pré-requisito indispensável para a classificação nos incisos I e II
do § 2o do artigo 385, o investimento foi avaliado pelo inciso III do § 2o deste mesmo
artigo, qual seja, “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
Corrobora essa conclusão, informação constante no item “1” deste documento da
KPMG28 – Introdução e Objetivos – onde há a indicação do objetivo de sua elaboração:
“A HDI solicitou à KPMG uma avaliação da empresa, a fim de identificar que parcela do
valor do ágio poderia ser amortizada para fins fiscais com base em rentabilidade futura
projetada pela HSBC”
O documento encomendado pela HDI conforme proposta da KPMG29 de 21 de dezembro
de 2005 e concluído em 04 de Abril de 2006, ou seja, 8 meses após o momento da
contratação da aquisição da participação societária, verificado em 14 de julho de 2005, e,
até mesmo após a operação de incorporação efetivada em 01 de abril de 2006, não tinha
como objetivo a determinação do valor da HSBC para embasar a negociação com a HDI e
muito menos determinar o valor e fundamentação legal de ágio: Sua principal finalidade
foi a indicação de qual montante do ágio já anteriormente pago que poderia ser dedutível
nos períodos de apuração subsequentes, aliado a uma avaliação de conformidade do valor
deste ágio com uma avaliação de eventuais resultados de rentabilidade futura.
Ainda no item “1” do documento elaborado pela KPMG, tópico “Fundamentação Legal”,
após descrever a legislação acima mencionada, há a seguinte menção:
“Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio com fundamento nas letras “a” e
“b” deve ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante
de escrituração” e conclui que “o presente relatório visa a atender a este requerimento, no
sentido de demonstrar o(s) fundamento(s)econômico(s) do ágio pago na aquisição”.
Em uma transação desta natureza, o documento de avaliação econômicofinanceira deveria
ser o primeiro a ser elaborado e servir de subsídio e fundamentação econômica ao
Contrato de Compra e Venda de Ações de 14 de julho de 2005 e não como efetivamente
ocorreu, ao ser elaborado após consumados os fatos, com pretenso efeito de convalidar
atos já praticados sem fundamentação legal.
A Instrução Normativa CVM no 247/96 dispõe em seu artigo no 14 sobre a forma de
contabilização do ágio ou deságio:
“O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do investimento
deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou.”
Ora, verificamos no livro diário30 da HDI que no próprio registro contábil efetuado em 30
de novembro de 2005 – linha 49 – não há qualquer indicação na conta 141112000 – Ágio -
de fundamentação econômica do ágio, apenas consta no campo “Histórico” a expressão
“Aquis. Emp. HSBC Auto e Ben”.
Cabe ressaltar, que toda engenharia societária montada pela HDI em combinação com a
HSBC visou exclusivamente a criar artificialmente um benefício fiscal que se mostrou
indevido, uma vez que, para concretizar seus objetivos de expansão no mercado nacional,
bastaria à HDI formalizar o acordo operacional de exploração do canal bancário
representado por mais de 2.000 (dois mil) pontos de venda no território nacional e toda a
clientela do grupo HSBC como efetivamente fez.
Outro aspecto relevante é que se considera desnecessária a aquisição da HSBC pela HDI
sob o ponto de vista de atuação no mercado nacional de seguros, uma vez que a HDI já
estava operando neste mercado desde 1978 como empresa própria, já possuindo as
devidas autorizações legais dos órgãos reguladores, estabelecimentos, clientela, sistemas
operacionais e conhecimento do negócio, uma vez que faz parte de renomado grupo
segurador internacional.
Poderia a HDI, ainda, para fins de incrementar imediatamente sua participação no
mercado nacional de seguros, adquirir diretamente da HSBC Seguros Brasil S.A. a
carteira de seguros transferida à HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., companhia
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
7
que teve efêmera vida operacional de alguns meses, comprovando-se ter sido criada
exclusivamente para servir de veículo para esta operação.
O fundamento econômico verificado representou nada mais do que uma mera aquisição da
carteira de seguros já contratados e, em cumprimento das disposições contratuais de
Compra e Venda, transferidos entre as companhias HSBC, em 31 de Outubro de 2005, sem
qualquer conexão com rentabilidade futura, conforme mencionado nas publicadas
Demonstrações Financeiras da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A., antiga HSBC
Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S.A., relativas ao período de 19 de Janeiro de 2005,
data de autorização de funcionamento, a 31 de Dezembro de 2005, em especial das notas
explicativas no1 e 11:
"A referida transferência das carteiras foi efetuada com base nos respectivos valores
contábeis dos ativos e passivos transferidos no montante de R$ 332.930 mil. Portanto, esta
transferência não gerou nenhum resultado contábil e, além disso, não houve diferença
entre o valor financeiro da operação e o saldo da provisão de prêmios não ganhos das
apólices recebidas."
Comprova-se assim que no momento previsto para a escrituração do ágio e indicação de
seu fundamento econômico - artigo 385 do RlR/99 - qual seja, a data da aquisição do
controle acionário, iniciada em 14 de Julho de 2005 e efetivada em 30 de Novembro de
2005, a HDI não possuía qualquer demonstração exigida pela legislação de regência da
matéria que lhe permitisse classificar o fundamento econômico do ágio pago com base em
rentabilidade futura ou ainda com base em valor de mercado. Consequentemente definimos
o fundamento econômico deste ágio como sendo por "Outras razões econômicas",
conforme previsto no inciso III do § 2° do artigo 385 do RlR/99, pelo que se desenquadra o
procedimento adotado pela HDI com a consequente lavratura da presente autuação.
Na apuração do lucro líquido e lucro real bem como da base de cálculo da CSLL dos anos-
calendário 2014 e 2015, constatamos infrações aos seguintes normativos:
-Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 273, 274, 384, 385 e 386 do RIR/99.
-Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
-Art. 28 da Lei n° 9.430/96;
-Art. 37 da Lei no 10.637/02.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal Autuante apurou os valores de ágio indevidamente
amortizados pela HDI nos anos-calendário 2014 e 2015 e que deveriam ser adicionados ao
lucro real e à base de cálculo da CSLL, totalizando R$ 30.854.522,16 em 2014, e R$
33.823.250,76, em 2015.
Ademais, a Autoridade Fiscal Autuante consignou que, conforme Registro M300 e M350
da ECF – Demonstração do Lucro Real e Demonstração da Base de Cálculo da CSLL-
relativa aos anos calendário 2014 e 2015, ficou evidenciado que a HDI, ao contabilizar
mensalmente a amortização de ágio, reduziu indevidamente a base cálculo, o que
acarretou a insuficiência de recolhimento das estimativas. Tal fato importou no
lançamento de ofício de multa isolada de 50%, cujos valores foram demonstrados nos
quadros anexos ao Termo de Verificação Fiscal.
A impugnante foi cientificada dos Autos de Infração, TVF, termo de encerramento e CD
contendo todos os documentos descritos, em 08 de fevereiro de 2019, por via postal,
conforme AR de fls. 2975.
Irresignado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, por meio de
solicitação de juntada de documentos constante às fls. 2978, em 11 de março de 2019, a
qual foi aceita, conforme fl. 2979, cuja síntese apresenta-se.
Pontua que a DEINF/SP imputou à Impugnante UMA ÚNICA INFRAÇÃO, a saber: o
suposto não cumprimento do requisito estabelecido pelo artigo 385, 3o, do Decreto no
3.000/99, no tocante à emissão de uma demonstração da avaliação do investimento com
base em resultados futuros em um momento compatível com o pagamento do ágio, o que,
no entender das autoridades fiscais, imporia descaracterizar o fundamento do ágio (de
expectativa de rentabilidade futura para fundo de comércio, intangíveis e outras razões
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
8
econômicas). No entanto, considera que a acusação fiscal que orienta os lançamentos
controlados no presente processo administrativo absolutamente é improcedente, conforme
já, inclusive, reconhecido pelo CARF no julgamento dos processos no 16327.000498/2010-
48 e 16327.721089/2015-93.
Inicia a impugnação com a defesa da legitimidade da amortização do ágio, conforme teria
sido expressamente reconhecida a improcedência da acusação fiscal, pelo CARF, no que
diz respeito à pretensa extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura exigido
pelo art. 385, § 3o, do RIR/1999, conforme quadro elaborado:

Alega que diferentemente do que ocorreu nas fiscalizações anteriores, referentes aos anos
de 2006 a 2008 (PAF no 16327.000260/20110-12), 2009 (PAF no 16327.000498/2010-48) e
2010 a 2013 (PAF no 16327.721089/2015-93) – que foram fundamentados (i) na suposta
extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura exigido pelo artigo 385, § 3o,
do Decreto 3.000/99, e (ii) da suposta artificialidade da operação que gerou o ágio, no
presente caso os Autos de Infração teria sido baseados em UM ÚNICO FUNDAMENTO: a
suposta extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura exigido pelo artigo
385, § 3o, do Decreto 3.000/99. Nesse contexto, transcreve o tópico no 05 do TVF
(“Critério de Avaliação do Investimento e Apuração do Ágio – Infração no 1”), e ressalva
que NÃO houve um tópico “Infração no 2” (o tópico no 06 do TVF diz respeito ao histórico
dos julgamentos ocorridos no CARF em relação aos processos de interesse da Impugnante
– nos quais, inclusive, o fundamento da autuação (“laudo extemporâneo”) foi devidamente
espancado pelo órgão paritário de julgamentos do Ministério da Economia.
Pontua que em que pese toda a argumentação desenvolvida pela DEINF/SP ser no sentido
da pretensa inexistência de qualquer documento hábil a justificar o fundamento atribuído
ao ágio pago pela Impugnante, teria havido uma tímida e desconexa menção à suposta
aquisição da “carteira de clientes” do HSBC, que fora considerada desnecessária.
Defende que tais argumentos, no entanto, não passariam de mero obter dictum e, portanto,
não se confundiriam com a motivação dos Autos de Infração, que deve ser clara,
congruente e fundamentada. Segue argumentando que, no tocante a tais pretensos
argumentos, a DEINF/SP sequer teria caracterizado com infração a conduta da
Impugnante, nem tampouco capitulou a acusação fiscal em dispositivo específico que
vedasse a aquisição de uma carteira de clientes ou que permitisse a ingerência do Fisco
nas atividades dos entes privados.
Sustenta que a acusação fiscal contempla um único fundamento, e, portanto, irá concentrar
a defesa administrativa na demonstração de que o fundamento atribuído ao ágio pago (isto
é, expectativa de rentabilidade futura) está respaldado em documentos hábeis e idôneos
que, em conformidade com as disposições legais aplicáveis à matéria, espancam,
irremediavelmente, a acusação fiscal.
Alega que após concluir pela viabilidade e provável rentabilidade dos novos investimentos
no ramo securitário, a Impugnante iniciou, em abril de 2004, as tratativas com o Grupo
HSBC, para aquisição de uma fração do negócio (em sentido amplo) de seguros até então
mantido pela sociedade denominada HSBC Seguros Brasil S/A, que, conforme amplamente
noticiado pela mídia, vinha realizando maciços investimentos no mercado brasileiro,
visando incrementar o volume de negócios no país.
Explica que sob essa perspectiva, em 14/07/2005 fora celebrado um compromisso de
compra da mencionada companhia, denominado de Contrato de Compra e Venda de Ações
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
9
com Cláusula de Condição Suspensiva e Cláusula de Condição Resolutiva, o qual
viabilizou o posterior Termo Definitivo de Fechamento de Compra e Venda de Ações, por
meio do qual a Impugnante adquiriu, em 30/11/2005, 100% do controle acionário da
HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A, constituída em 19/01/2005 para
segregação da fração do negócio a ser adquirida (qual seja, seguro no ramo
automobilístico, ressalvando, que a Vendedora manteve o negócio de seguro de outro ramo
— o de cartões).
Destacou o fato de que o mencionado compromisso compreendeu (i) a aquisição de uma
fração do negócio até então detido pela HSBC Seguros Brasil S/A (isto é, o ramo
automobilístico de seguros) e, ainda, (ii) o direito à exploração, por até 13 anos, do canal
bancário representado pela rede de agências e pontos de venda do grupo HSBC no
território nacional, justamente a fim de que a Impugnante pudesse comercializar seus
produtos e serviços.
Salienta que a Impugnante faz parte de um grupo empresarial alemão, ao passo que a
Incorporada (HSBC Seguros de Automóveis e Bens S/A), até a data da aquisição, fazia
parte de um grupo preexistente (Grupo HSBC), de origem inglesa, e que, apesar de
também atuar no mercado de seguros, não possuía qualquer relação societária com a
Impugnante. Além disso, o pagamento foi efetivamente realizado (em dinheiro), tendo
havido, em contrapartida, apuração de ganho de capital pelo HSBC.
Destaca que a companhia adquirida (HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A)
tinha como sócias a HSBC Seguros Brasil S/A (detentora do negócio de interesse da
Impugnante) e a HSBC Capitalização S/A. Reforça, que a transação foi efetuada entre
partes independentes, com efetivo pagamento do preço e, ainda, efetiva alienação de um
negócio em sentido amplo.
Argumenta que para esta nova companhia adquirida, como parte da estratégia de
aquisição de um negócio (em sentido amplo), foram transferidos mais de 530 empregados,
além dos recursos de TI, bancos de dados e sistemas até então utilizados pelo Grupo
HSBC, sendo que todos esses recursos foram distribuídos em diversas novas filiais
espalhadas por todo o território brasileiro, de modo a não haver prejuízo à continuidade
do negócio de seguro no ramo automobilístico durante o processo de aquisição daquela
nova sociedade.
Alega que a constituição e utilização de uma sociedade para segregar um negócio a ser
alienado para um terceiro é uma prática bastante usual (em especial no mercado
securitário), por diversas questões, dente as quais:
(i) operacionais, na medida em que incluem aspectos muito relevantes para a transferência
de segurados, tais como banco de dados, apólices vigentes, contas a receber, contas a
pagar de comissões para corretores, sinistros a liquidar e para funcionamento de sistemas
de informação de dados de maneira geral;
(ii) regulatórias e de direito econômico, pois existe a necessidade de aprovação da
operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que, além da aprovação, é responsável
pela fiscalização das atividades que qualquer companhia que atue no mercado nacional de
seguros; e
(iii) as relativas a processos judiciais, haja vista que a transferência definitiva de
responsabilidade em ações judiciais não aconteceria via contrato de assunção de
obrigações, mas via sucessão de reorganização societária, e, além disso, é um aspecto
muito relevante para uma atividade securitária, por conta das provisões gerais e
regulamentares de responsabilidade das seguradoras.
Destaca outros elementos que caracterizam, em oposição ao que foi sustentado pela douta
DEINF/SP na acusação fiscal, a aquisição de um negócio (em sentido amplo) — e não de
uma mera carteira de clientes:
(i) transferência de empregados para a HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A,
a fim de viabilizar o fracionamento de um dos ramos de seguros até então detido pela
HSBC Seguros Brasil S/A;
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
10
(ii) sucessão (da impugnante) em ações cíveis. Conforme cláusula "3.6" e seguintes do
contrato firmado em 14/07/05, a partir da data de fechamento da operação, a HSBC
Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A passou a ser a única responsável pela
administração de todas a ações cíveis relacionadas à fração do negócio transferida à nova
sociedade, além das indenizações devidas em virtude de sinistros notificados a ela,
independentemente de estarem ou não originalmente como partes nos processos antes ou
após a data de fechamento — com exceção de algumas poucas ações que, conforme
convencionado entre as partes, continuariam a ser de responsabilidade da Vendedora
(Doc. 28).
(iii) aspectos regulamentares da operação – Susep e CADE. As questões da SUSEP e do
CADE eram tão relevantes para a transação que constam de regras descritas no Contrato
de Compra e Venda, de 14/07/2005 (vide cláusulas "1.4.d", "2.1.d", "3.3", "3.3.1", "4.1.a a
k", "6.1"). Assim, as partes sabiam do risco de eventual não aprovação de um desses
órgãos e não podiam correr o risco de “perder” a individualidade do negócio alienado.
(iv) Garantia de transferência de contratos relevantes. A transação entre a Impugnante e a
HSBC Seguros Brasil S/A, como já dito, foi uma transferência de negócio (em sentido
amplo), o qual, para funcionar, necessitava da manutenção de uma série de contratos de
serviços, sem os quais poderia ocorrer um verdadeiro colapso do desenvolvimento e
manutenção do próprio negócio. Assim, a Impugnante fez constar no Contrato de Compra
e Venda firmado em 14/07/2005 a garantia da HSBC Seguros Brasil S/A quanto à
transferência e manutenção dos contratos mais relevantes, os quais relacionados em um
Anexo de tal Contrato (vide Doc. 30). Destaca, ainda, dois contratos, que apesar de não
constarem do referido Anexo do Contrato de Compra e Venda, também guardam a sua
importância para o desenvolvimento do negócio, a saber: (i) contrato de locação de imóvel
de um dos pontos adquiridos e que continua vigente (Doc. 31); e (ii) contrato de locação
de frota de veículos para uso de peritos/avaliadores de seguros/sinistros que se encontram
em Curitiba, que era o maior ponto/estabelecimento adquirido da Vendedora (Doc. 31).
Nos contratos aqui anexados, pode-se verificar a “sucessão” da relação comercial lá
tratada desde a HSBC Seguros Brasil S/A até a Impugnante (muitas vezes, por que a
primeira assinou o contrato original e a última seu aditivo, ou então o próprio aditivo
conta todos os eventos).
Traçado o panorama geral da criação da HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil)
S/A para segregação do ramo securitário que seria posteriormente adquirido pela
Impugnante, bem como da incorporação da nova sociedade, a Impugnante entendeu
prudente elaborar um quadro (fls. 2996 e 2997), no qual estão sintetizadas cada uma das
etapas (societárias, fiscais e regulatórias) envolvidas na aquisição do negócio (em sentido
amplo).
Quanto aos demonstrativos de rentabilidade futura, defende a existência de diversos
demonstrativos prévios e contemporâneos à aquisição, o que indicaria o fiel atendimento
ao art. 385, § 3o, do RIR/1999.
Pontua que a premissa (equivocadamente) adotada pelas autoridades fiscais da DEINF/SP
foi a de que apenas um laudo técnico (em sentido estrito) poderia justificar o pagamento de
ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura da HSBC Seguros de Automóveis e
Bens (Brasil) S/A e que, sob essa perspectiva, considerando que, no presente caso, o laudo
somente fora finalizado em 04/04/2006 (após, portanto, a aquisição daquela sociedade,
que ocorreu em 30/11/2005), a DEINF/SP entendeu que o fundamento do ágio amortizado
pela Impugnante (isto é, expectativa de rentabilidade futura) não fora oportunamente
demonstrado e, deste modo, deveria ser descaracterizado, passando, por exclusão, para o
fundamento descrito no artigo 385, III, § 2o, do RIR/1999, ou seja, "fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas".
Alega que a legislação tributária que rege a matéria em discussão não exigia sequer que
houvesse laudo (em sentido estrito) que justificasse a expectativa de rentabilidade futura,
mas, apenas uma demonstração (em sentido amplo) do fundamento para o pagamento do
ágio. Ademais, a DEINF/SP, equivocadamente, teria DESCONSIDERADO TODOS OS
ESTUDOS REALIZADOS PREVIAMENTE À AQUISIÇÃO DA SOCIEDADE, e que se
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
11
prestavam justamente a atender ao requisito formal indicado no artigo 385, § 3o, do
RIR/99.
Sustenta que se a própria legislação tributária não estabeleceu uma forma específica para
que se operasse a demonstração de que trata os artigos 385, § 3o, do RIR/1999, não
caberia à DEINF/SP fazê-lo —e, pior ainda, partindo de uma premissa completamente
equivocada a respeito da exigência de um laudo (em sentido estrito), desconsiderando, à
margem da lei, os estudos realizados anteriormente à aquisição da sociedade em apreço.
Cita jurisprudência do CARF no sentido da necessidade de uma demonstração (em sentido
amplo) do fundamento para pagamento do ágio.
Defende que o fato de as autoridades fiscais da DEINF/SP terem adotado uma premissa
equivocada, no que diz respeito à forma de demonstração da expectativa de rentabilidade
futura para fins de registro do ágio, já acarreta a improcedência da acusação fiscal, nesse
particular.
Argumenta que, conforme reconhecido pelas próprias autoridades fiscais no TVF, a
Impugnante iniciou, em 2004 (e, portanto, muito antes da aquisição da sociedade
investida), uma ampla análise mercadológica para se assegurar da viabilidade e da
lucratividade do investimento que seria realizado no país. Deste modo, os estudos
realizados pela Impugnante previamente à aquisição da HSBC Seguros de Automóveis e
Bens (Brasil) S/A não poderiam ser simplesmente ignorados pela DEINF/SP, a pretexto de
descaracterizar o fundamento do ágio pago com base em expectativa de rentabilidade
futura.
Sustenta ser incontroverso o fato de haver, previamente à aquisição da HSBC Seguros de
Automóveis e Bens (Brasil) S/A diversas demonstrações da expectativa de rentabilidade
futura de tal sociedade, em estrita consonância com a exigência fixada pelo artigo 385, §
3o, do RIR/99.
Alega que o fato de haver, após a aquisição da HSBC Seguros de Automóveis e Bens
(Brasil) S/A, um laudo (em sentido estrito) com a consolidação do estudo iniciado em 2004
não desabona a credibilidade tal estudo. Ao contrário: a emissão do laudo, ainda que a
posteriori, legitima e corrobora todo o processo de avaliação da sociedade adquirida,
validando a expectativa de rentabilidade futura refletida nos estudos realizados
previamente à aquisição da HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A. Acrescenta,
que a acusação fiscal jamais desqualificou os estudos realizados previamente à aquisição
da HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A.
Aduz que sob a perspectiva da exigência fixada pelo parágrafo 3o, do artigo 385, do
RIR/1999, resta evidente que, ao contrário do que sustenta a acusação fiscal, a Impugnante
atendeu, sim, ao requisito formal relativo à demonstração da expectativa de rentabilidade
futura que embasou o pagamento do ágio analisado no presente processo administrativo.
Tanto é assim, que nos julgamentos de TODOS os demais processos, a legitimidade do
demonstrativo foi reconhecida pelo CARF.
Subsdiariamente, defende a improcedência do obter dictum constante do TVF e a
possibilidade de amortização da despesa com fundamento no art. 325, I, do RIR/1999.
Pontua entender, conforme já exposto, que os Autos de Infração foram pautados em um
único fundamento, qual seja, a pretensa extemporaneidade do demonstrativo de
rentabilidade futura que embasou o ágio pago. De toda forma, registra que caso, ad
argumentandum, o colegiado entenda que os fundamentos elencados pela DEINF/SP, no
que diz respeito à pretensa aquisição de uma carteira de seguros, constituem-se um
fundamento autônomo, deverá esta turma de julgamento se debruçar sob os argumentos de
defesa que serão apresentados neste subtópico, a fim de que sejam devidamente cancelados
os Autos de Infração ora combatidos.
Destaca que constou do TVF, de forma tímida, desconexa e não fundamentada, uma
alegação de que a operação societária que gerou o ágio equivaleria simplesmente a uma
aquisição de “carteira de clientes”.
Alega que além de não ter ocorrido uma mera aquisição de carteira de clientes, mas, sim,
a aquisição de um negócio (em sentido amplo) — inclusive com transferência de
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
12
empregados, de sistemas de informação, filiais, contratos, litígios e etc. — o preço pago
pela Impugnante pela HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A foi lastreado numa
projeção econômica para os anos seguintes ao da aquisição de tal sociedade, o que
justificou o pagamento do ágio no valor de R$ 215.000.000,00.
Argumenta que o histórico da operação societária que gerou o ágio em comento, por si só,
deixa claro que o objetivo da Impugnante, ao adquirir uma fração do negócio até então
detido pela HSBC Seguros Brasil Ltda., era difundir seus produtos e serviços no mercado
securitário nacional e que justamente em função disso, a estratégia de investimento
adotada pela Impugnante compreendeu não apenas (i) a aquisição de uma fração do
negócio (em sentido amplo) detido pela HSBC Seguros Brasil S/A mas também (ii) o direito
de exploração do canal bancário do HSBC no território nacional durante o prazo de até 13
anos, a fim de que houvesse meios efetivos para que, na prática, pudesse ocorrer a difusão
pretendida.
Defende que a aquisição da fração do negócio (em sentido amplo) até então detido pela
HSBC Seguros Brasil S/A, acarretou a transferência de uma série de novos clientes para a
Impugnante e penetração em novos territórios no Brasil. No entanto, a análise global dos
demais elementos envolvidos na aquisição de tal negócio comprovaria, inequivocamente,
que, no contexto da operação realizada, tais novos clientes configuravam apenas um dos
diversos elementos que compunham o negócio adquirido.
Dessa forma, sustenta que mesmo que nas demonstrações financeiras da Impugnante haja
menção à transferência de uma carteira de clientes, é evidente que tal carteira
corresponde, de fato, a um dos elementos do negócio (em sentido amplo), e não o único
objeto da transação, tal como sustenta a acusação fiscal.
Entende que as mencionadas demonstrações financeiras, de acordo com a legislação
comercial vigente à época, refletiam elementos negociais passíveis de quantificação (tal
como a própria carteira de clientes existente - em sentido estrito), ao passo que uma série
de outros elementos essenciais ao desenvolvimento do negócio não eram (e continuam não
sendo) passíveis de quantificação nos livros fiscais (e mesmo nas notas explicativas, que
apenas focam em valores contábeis mais relevantes). Como exemplo de tais outros
elementos, a Impugnante destaca: (i) quadro de funcionários já atuantes no ramo
securitário (mais de 530 empregados), (ii) inúmeras filiais já operantes em diversos
Estados em que a Impugnante não atuava, (iii) relacionamento com corretores de seguros
autônomos que viabilizariam a penetração em novos mercados, etc. Considera que a
própria carteira de clientes é elemento indissociável do negócio (em sentido amplo) detido
pela HSBC Seguros Brasil S/A. De todo modo, sem os demais elementos do negócio, seria
absolutamente inviável (i) a manutenção dos clientes e contratos até então detidos pela
HSBC Seguros S/A e, sobretudo, (ii) a própria difusão da dos produtos e serviços da
Impugnante no mercado nacional (objetivo primordial da Impugnante).
Argumenta que a acusação fiscal não se sustenta, porquanto considera apenas um
elemento isolado do negócio originalmente detido pela HSBC Seguros Brasil S/A e
posteriormente fracionado, por meio da criação da HSBC Seguros de Automóveis e Bens
S/A, de modo que (i) o HSBC pudesse efetivamente transferir à Impugnante apenas parte
de seu negócio securitário (isto é, transferir o negócio relativo aos ramos elementares,
mantendo para si o ramo de seguro de cartões); e (ii) a Impugnante adquirisse o negócio
do ramo securitário da forma usual praticada numa operação de aquisição, qual seja,
aquisição de seguradora em condições de imediata operação (o que implica,
conservadoramente, na segregação dos negócios da Impugnante e da sociedade adquirida
até que haja a aprovação dos órgãos regulatórios - no caso, a SUSEP e o CADE).
Acrescenta que se quisesse a Impugnante criar artificialmente uma despesa dedutível,
bastaria alocar ao canal de distribuição (elemento do negócio) a maior parcela do preço
pago ao HSBC. É que, por haver prazo específico para exploração do canal, a despesa
envolvida em sua aquisição seria igualmente dedutível, na forma do artigo 325, do
RIR/1999, e inclusive mais vantajosa financeiramente, na medida em que o prazo para
amortização, nessa última hipótese, poderia ser menor (e, portanto, a despesa dedutível
seria de valor maior do que aquela gerada pela amortização do ágio em análise),
conforme demonstrado no quadro de fls. 3009 e 3010.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
13
Alega ainda que se quisesse a Impugnante simplesmente adquirir a carteira de clientes,
considerando que os contratos de seguro, via de regra, possuem o prazo de 01 ano, o total
pago poderia ser amortizado logo no primeiro ano.
Argumenta que, de outro lado, a DEINF/SP não trouxe aos autos sequer um elemento de
prova que descaracterizasse a aquisição de um negócio (em sentido amplo) pela
Impugnante – tanto é assim que não houve imputação de multa qualificada. Com efeito, a
acusação fiscal, no que diz respeito à suposta artificialidade do ágio gerado com a
aquisição da HSBC Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S/A, teria sido embasada numa
mera presunção, por parte das autoridades fiscais, de que, em verdade, o que a
Impugnante pretendeu com tal aquisição foi gerar um benefício fiscal ilegítimo mediante
aquisição de uma mera carteira de clientes com pagamento de ágio.
Consigna, de um modo geral, o obter dictum do TVF se baseia em opiniões superficiais da
douta fiscalização a respeito da estratégia de crescimento da atividade securitária da
Impugnante no país. o obter dictum do TVF se baseia em opiniões superficiais da douta
fiscalização a respeito da estratégia de crescimento da atividade securitária da
Impugnante no país.
Defende que não compete à douta fiscalização argumentar que a Impugnante não deveria
efetuar seu crescimento por meio de "aquisições laterais" de negócios, mas, sim, por meio
de "crescimento orgânico", concluindo, inadvertidamente, que o resultado pretendido pela
Impugnante
seria
similar.
Entende que
tal
conclusão
desconsidera
questões
mercadológicas (tais como "custo x benefício") já mencionadas anteriormente e até mesmo
questões de arrecadação tributária decorrente da concentração das sinergias das
sociedades em análise. Por tais fundamentos, considera que os lançamentos em questão
devem ser cancelados, uma vez que não seria dado ao Fisco promover lançamentos de
ofício com base em ingerência nas atividades das pessoas jurídicas, relembrando que nos
termos do art. 142 do CTN o lançamento é vinculado à lei.
Sustenta que a pretensão fiscal, no tocante à artificialidade, é inconsistente, porquanto não
houve imputação de dolo, fraude ou simulação por parte da Impugnante e, por outro lado,
considera um evento (criação da sociedade adquirida) realizado por terceiros, já que
esbarraria nos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada, devendo ser cancelado
por ausência de base legal.
Quanto à CSLL, alega, ainda que inexiste base legal para a exigência, por entender que
não existe qualquer dispositivo legal que estabeleça expressamente a indedutibilidade de
despesas de amortização do ágio de investimento para fins de determinação da base de
cálculo da CSLL. E mesmo que, a partir de 2015, se pudesse cogitar desta possibilidade, a
Lei no 12.973, de 2014, não foi utilizada para embasar o lançamento de ofício.
Alega que a base de cálculo da CSLL, além de ser diversa da BC do IRPJ, é regulada por
normas distintas daquelas que estabelecem a base de cálculo do IRPJ.
Argumenta que, tendo em conta as disposições expressas contidas na Lei no 7.689/1988, a
base de cálculo da CSLL correspondia originalmente ao resultado do exercício apurado na
forma da legislação comercial, após a realização dos quatro ajustes previstos no art. 2o, §
1o, c da referida lei. Posteriormente, com o advento da Lei no 9.249/1995, o legislador
elencou algumas despesas dedutíveis pela legislação comercial, mas consideradas
indedutíveis na apuração da base de cálculo da CSLL, porém, entre elas, não se encontram
as despesas com a amortização de ágio de investimento. Tanto seria assim, que, na
acusação fiscal, não haveria menção a nenhum dispositivo específico que trate da
amortização de ágio para fins de CSLL.
Defende que não cabe também buscar estender à CSLL as regras do IRPJ quanto à
amortização de ágio, com pretenso suporte no artigo 57, da Lei no 8.981/91, posto que de
acordo com o referido artigo ficaram mantidas, para a CSLL, a base de cálculo e a
alíquota que lhes são próprias, havendo, no próprio dispositivo, uma ressalva expressa
nesse sentido.
Ademais, sustenta que se o artigo 57, da Lei no 8.981/91, de fato, tivesse pretendido
estender automaticamente à CSLL a base de cálculo do IRPJ, não haveria porque se
mencionar expressamente a CSLL nas leis posteriores, tal como ocorreu, por exemplo, na
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
14
Lei no 9.249/95 (artigo 13), que criou regras de indedutibilidade aplicáveis tanto à CSLL
como ao IRPJ. Todavia, é notório que, nos casos em que o legislador pretendeu estender a
regra de indedutibilidade de RPJ à apuração da base de cálculo da CSLL, o fez
expressamente, não cabendo falar sequer em interpretação analógica, porquanto tal
modalidade de interpretação da legislação tributária não pode acarretar o pagamento de
tributo não previsto em lei.
Acrescenta que tampouco se pode cogitar da manutenção do lançamento com base no
artigo 28, da Lei no 9.430/96, posto que nenhum dos dispositivos ali enumerados
estabelece, expressamente a indedutibilidade de despesas de amortização de ágio da base
de cálculo da CSLL.
Aduz que o CARF já reconheceu, em inúmeros precedentes, que não há identidade entre as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Deste modo, nos casos que versam sobre a
dedutibilidade de despesa de amortização de ágio de investimento, mesmo quando o
lançamento de IRPJ é mantido, via de regra, a cobrança da CSLL é afastada, por ausência
de base legal que legitime o lançamento de ofício e transcreve ementas de acórdãos nesse
sentido.
Deste modo, ainda que, ad argumentandum tantum, seja mantido o Auto de Infração de
IRPJ, entende que o lançamento de ofício, no tocante à CSLL, deverá ser devidamente
cancelado por esta colenda Turma de Julgamento.
No que se refere à multa isolada de que trata o artigo 44, II, da Lei no 9.430/1996, defende
a inaplicabilidade cumulativa com a multa de ofício de que trata o inciso I do mesmo
dispositivo.
Alega que o legislador estabeleceu duas multas distintas, justamente a fim de que os
lançamentos de ofício pudessem atingir também os tributos com fato gerador complexivo,
independentemente de terem se encerrado ou aperfeiçoado os respectivos fatos geradores.
Assim, a multa de ofício (de 75%) seria aplicada nos casos em que o lançamento de ofício
diz respeito a tributos cujo fato gerador já tenha se encerrado; por outro lado, a multa
isolada (de 50%) deve ser aplicada nos casos em que o lançamento diz respeito a tributos
cujo fato gerador complexivo ainda não tenha se operado por completo. Adiciona
argumentos relacionados à graduação das multa, ao princípio da proporcionalidade, do
não confisco e cita jurisprudência do CARF que afasta a aplicação concomitante de ambas
as multas, bem como a Súmula CARF no 105.
Argumenta que houve bis in idem e requer o afastamento da multa isolada de 50%.
Por fim, contesta a incidência da aplicação dos juros sobre multa, em razão da ausência
de previsão legal expressa que autorize tal exigência.
Registra que o tema foi objeto de recente verbete da Súmula do CARF (verbete no 108),
mas que está convencida de que em breve haverá decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de recurso repetitivo (e, portanto, vinculante), no sentido de afastar tal
cobrança.
Acrescenta que jamais constou da acusação fiscal o artigo 161 do CTN, de modo que,
tendo em conta o PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO LANÇAMENTO, consagrado nos
artigos 146 e 149 do CTN, não se pode conceber que a instância de julgamento altere a
MOTIVAÇÃO e a FUNDAMENTAÇÃO legal dos Autos de Infração, para fazer neles
constar um dispositivo legal capaz de legitimar a cobrança de juros de mora à razão de
1% ao mês.
Cita jurisprudência.
Defende ser totalmente inaplicável a cobrança de juros (sejam eles com base na taxa
SELIC ou à razão de 1% ao mês) sobre multas, e, portanto, espera que, ad
argumentandum, caso seja mantido o lançamento da multa isolada, seja devidamente
afastada de juros de mora sobre ela.
Do pedido
Requer que a defesa administrativa seja conhecida e provida para que a colenda turma:
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
15
(i) julgue improcedente o lançamento fiscal ora combatido e, em face disso, determine o
cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados pela douta DEINF/SP,
inclusive no tocante aos acréscimos legais; ou, subsidiariamente,
(ii) determine o cancelamento, pelo menos, do Auto de Infração da CSLL — inclusive no
tocante aos acréscimos legais —, haja vista a ausência de base legal que legitime a glosa
realizada pela DEINF/SP;
(iii) caso não sejam acolhidos os pedidos (i) e (ii) acima, determine o cancelamento da
multa isolada, de 50%, calculada sobre as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, em
conformidade com a orientação decorrente da Súmula CARF no 105; e, por fim,
(iv) afaste a cobrança dos juros SELIC sobre as multas (a) de ofício e, se for o caso, (b)
isolada, aplicadas pela DEINF/SP sobre os Autos de Infração de IRPJ e CSLL controlados
no presente processo administrativo.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
Considera-se planejamento tributário abusivo a seqüência de operações que pretenderam
dar aparência de aquisição de ações de uma sociedade, criada já com o intuito de ser
extinta, mas que, na verdade, se tratou de aquisição de carteira de clientes, conclusão essa
que se chega, não só pela inexistência de demonstrativo de rentabilidade futura exigido
pelo art. 385, § 3o do RIR/1999, mas também pelo objeto que se pretendeu explorar e pelo
caráter do suposto investimento que, dada às circunstâncias, não se poderia considerar
permanente.
ÁGIO OU DESÁGIO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
Para que o custo de aquisição da participação societária possa ser desdobrado em valor
de patrimônio líquido e em ágio ou deságio com base em expectativa de rentabilidade
futura, é condição indispensável que à época da aquisição o seu valor esteja devidamente
lastreado em laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação.
LAUDO
TÉCNICO
PRODUZIDO
POSTERIORMENTE
Á
AQUISIÇÃO
DO
INVESTIMENTO. INEFICÁCIA.
O laudo acostado aos autos, elaborado após a operação de aquisição dos investimentos,
para amparar o registro contábil dos ágios com fundamento na previsão de resultado de
exercícios futuros, não é contemporâneo aos fatos, e não fundamenta os ágios. A
dedutibilidade do ágio com base em expectativa de rentabilidade futura exige que o valor
de aquisição do investimento esteja lastreado em laudo prévio.
ATIVO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ATIVO QUE REPRESENTA
A OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE. CONSEQÜÊNCIA. INAPLICAÇÃO DO ART. 324
E ART. 325, I, “C” DO RIR/1999.
Até as alterações introduzidas pela Lei no 11.941, de 2009, (MP 449/2008), no art. 178 da
Lei das SA, a classificação das contas do ativo respeitava os seguintes grupos: a) ativo
circulante, b) ativo realizável a longo prazo; e c) ativo permanente, dividido em
investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido. O ativo diferido tem como elemento
central a aplicação em despesas que contribuam para o aumento do resultado de mais de
um exercício social. O termo despesa engloba os gastos com bens e serviços relativos à
manutenção da atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas
através da venda dos produtos, tais como gastos administrativos e de vendas, que são
ativadas em razão, na maioria das vezes, de a atividade ainda não estar em produção e,
portanto, não estar gerando receitas. Dessa forma, a aquisição de carteira de cliente,
objeto da sociedade, não pode ser classificado no ativo diferido. Em consequência, não são
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
16
aplicáveis o art. 324 e art. 325, I, “c” do RIR/1999 que decorrem da legislação contábil, a
qual estabelece as condições para classificação no referido grupo.
BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. MERA HIPÓTESE NÃO
COMPROVADA.
Cabe à impugnante registrar corretamente os valores envolvidos na aquisição em análise,
separando os elementos da aquisição em contas do ativo. Se assim não procedeu, não
pode, em sede de impugnação, levantar hipóteses que, se fossem implementadas à época,
seriam analisadas naquele contexto, para confirmar ou não a exatidão da classificação. A
alocação de valores deve corresponder à realidade, que deve ser demonstrada por
documentos que a comprovem, mormente tratando-se da ciência contábil. Assim não
procedendo, não cabem analisar cenários hipotéticos, até porque, se assim for, no
julgamento seriam levantadas outras hipóteses inerentes e decorrentes daquelas.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. ESTIMATIVAS
MENSAIS. IRPJ. CSLL. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, tem pressuposto
de exigência diferente da multa de ofício prevista no inciso I do citado artigo. As
penalidades decorrem de pressupostos diferentes e o lançamento delas no mesmo auto de
infração não significa dupla penalização sobre a mesma conduta. Inaplicável a súmula
CARF no 105, posto que não tem efeito vinculante e, ademais, a sua aplicação, mesmo no
âmbito do CARF, fica restrita aos fatos que se subsumiram à redação do art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996. No caso concreto, a dispositivo legal infringido é outro,
qual seja, art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
MULTA. CONFISCO.
O princípio do não confisco orienta a feitura da lei que deve observar a capacidade
contributiva. Presume-se que a lei em vigor tenha sido aprovada nos moldes
constitucionais. Portanto, não cabe à Autoridade Administrativa apreciar argumentos que
negam validade a dispositivos legais regularmente inseridos no ordenamento normativo.
CSLL. DECORRÊNCIA. INFRAÇÕES APURADAS NA PESSOA JURÍDICA.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda, aplica-se
aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento. Ademais, a matéria já foi sumulada pelo CARF por meio da Súmula no 108.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2014, 2015
JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER ENQUADRADA COMO NÃO
NORMAS COMPLEMENTARES.
Decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais são
ineficazes para conformar decisões, pois não constituem normas complementares de
Direito Tributário, nos termos do art. 100, II, do CTN. Logo aplicam-se apenas aos limites
dos casos concretos em que foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO NÃO DEFINITIVA SOBRE A MESMA MATÉRIA.
RAZÕES DE DECIDIR CONTRÁRIAS À LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
GERADOR.
Não se aplica ao caso concreto o PronunciamentoTécnicoCPC04-AtivoIntangívele
Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de Seguro, pois à época em que ocorrera a
aquisição em análise (2005) estavam plenamente vigente as antigas normas de
contabilidade. A convergência das normas contábeis aos padrões internacionais somente
se deu com as já mencionadas Lei no 11.638, de 2007, e Lei no 11.941, de 2009 (MP
449/2008).
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
17
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão, o Contribuinte apresentou, tempestivamente,
Recurso Voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento do recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Mérito
Amortização de Ágio
Controverte-se nos autos glosa de despesas de amortização de ágio incorridas nos
anos-calendário 2014 e 2015, acrescidas de multa de ofício de 75%, multa isolada de 50% e juros
de mora calculados pela taxa SELIC.
Antes de analisar os argumentos de mérito, é de se dizer que não há alegação
preliminar de nulidade de lançamento ou do acórdão recorrido. A controvérsia inicial diz respeito
ao alcance das matérias sob julgamento.
Isso porque sustenta a Recorrente que, diferentemente do que ocorrera nas
fiscalizações anteriores, referentes aos anos de 2006 a 2008 (PAF no 16327.000260/20110-12),
2009 (PAF no 16327.000498/2010-48) e 2010 a 2013 (PAF no 16327.721089/2015-93) – que foram
fundamentados (i) na suposta extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura e (ii) na
suposta artificialidade da operação que gerou o ágio; o único fundamento da autuação em análise
seria a extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura exigido pelo art. 385, § 3o, do
Decreto no 3.000, de 1999, em que pese, subsidiariamente apresentar argumentos relativos a outros
fundamentos.
Reproduzem-se abaixo trechos do Termo de Verificação Fiscal
Antes de analisar os negócios jurídicos que geraram redução das bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL no período fiscalizado, analisaremos o histórico da composição societária do
grupo empresarial do qual a fiscalizada faz parte e a reorganização societária efetuada no
período de julho de 2005 a abril de 2006.
Esse estudo faz-se necessário, conquanto revela que as despesas com amortização de ágio
incorridas pela fiscalizada durante o período compreendido desde o ano-calendário 2006
até 2015 são decorrentes dos eventos societários deflagrados nos anos-calendário 2005 e
2006, que demonstram terem tido a finalidade de criar uma situação que possibilitasse à
fiscalizada aproveitar os benefícios fiscais previstos nos artigos 385 e 386 do RIR 1999.
A distribuição no tempo dos vários procedimentos adotados pelo grupo estrangeiro
proprietário da empresa fiscalizada revela um planejamento fiscal minucioso efetuado com
a finalidade única de dar credibilidade a práticas que individualmente poderiam não
contrapor, aparentemente, o ordenamento jurídico, mas que, se analisadas em conjunto,
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
18
demonstram a tentativa da fiscalizada de se inserir indevidamente em um contexto
societário ao qual são conferidos os benefícios fiscais pleiteados.
O caso em foco é composto de operações estruturadas em sequência, vale dizer, de uma
sequência de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subsequente, para obter determinado efeito fiscal
mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for
deflagrada a que lhe sucede.
Como bem diz o professor Marco Aurélio Greco:
“..., ao invés de analisar cada fotografia (etapa) é importante analisar o filme
(conjunto delas). Mais do que um evento (etapa) é importante interpretar a
estória (conjunto)”.
Na medida em que o conjunto dessas etapas da incorporação realizadas corresponde
apenas a uma pluralidade de meios para atingir um fim, é preciso indagar também, nas
operações em sequência, qual a situação existente antes da deflagração da sequência de
etapas e qual a situação final resultante da última das etapas. Desse modo, só assim será
assegurado o exame abrangente de uma operação complexa, subdividida em múltiplas
etapas que são meros segmentos de uma operação maior, de modo a verificar, na
realidade, qual a operação que se está pretendendo opor ao Fisco (a complexa ou cada
parte da operação).
No caso concreto, vale ressaltar que não houve qualquer mudança na titularidade do
negócio de seguros em análise. A situação de controle societário do negócio da carteira de
seguros do ramo de automóveis e elementares reinante antes do início da operação de
incorporação permaneceu inalterada após o seu término.
(...)
Por meio de uma sequência de eventos bem orquestrados, verificados entre janeiro e
novembro de 2005, se deu a criação de uma empresa, a transferência de ativos de sua
controladora a seu favor e a transferência de seu controle societário a outro grupo
econômico, efetivada em 20 de novembro de 2005.
Assim, a partir de 30 de novembro de 2005, tendo em vista o controle integral do capital
votante da HDI Seguros de Automóveis S.A. exercido pela HDI Seguros S.A., as duas
Companhias passaram à condição de vinculadas. Tal condição foi reconhecida pela
própria fiscalizada, conforme petição de 17 de abril de 2006 solicitando aprovação à
SUSEP da incorporação efetivada, onde menciona:
“se tratar de uma reorganização societária entre empresas do mesmo grupo
econômico e não ocorrer alteração do controle acionário direto ou indireto das
empresas envolvidas na reorganização.”
A conclusão da operação representada pela incorporação verificada em 01 de abril de
2006 se deu entre duas companhias vinculadas.
Na sequência, a Autoridade Fiscal apresenta os fatos que levaram à sua conclusão:
O cerne da questão é a verificação do momento em que a legislação determina que seja
apurado qualquer tipo de ágio e dos pré-requisitos para a sua classificação em qualquer
uma das três possibilidades relacionadas ao art. 385 do RIR, bem como dos pré-requisitos
necessários para usufruir do benefício fiscal de amortização em caso de incorporação
indicado no inciso III do art. 386.
Então, equivoca-se o Contribuinte. Lendo os trechos, me parece claro que a
Autoridade Fiscal analisou três aspectos do ágio, quais sejam, o momento em que a legislação
determina que seja apurado o ágio, os pré-requisitos para a classificação do ágio em qualquer
uma das três possibilidades relacionadas ao art. 385 do RIR, bem como os pré-requisitos
necessários para usufruir do benefício fiscal de amortização em caso de incorporação
indicado no inciso III do art. 386.
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
19
Quanto ao momento, o TVF fez referência ao caso concreto, e assim se
manifestou:
Esta ocasião se deu em 30 de novembro de 2005, quando da efetivação da transferência do
controle acionário da HSBC para a HDI, conforme já apresentado no histórico – item 3
deste termo. Efetivamente a HDI registrou nesta data, no diário geral, o valor patrimonial
de R$ 85 milhões e o ágio de R$ 215 milhões separadamente.
A seguir devemos considerar, para efeito de possibilidade legal de amortização de ágio, a
forma de desdobramento do custo de aquisição: para tanto se indaga qual o critério de
avaliação de investimento que determinou já em 14 de julho de 2005 o valor de R$ 300
milhões como valor da transação e o fundamento econômico do ágio pago?
A HDI apresentou documento de lavra da KPMG Corporate Finance Ltda., denominado
“Apresentação da avaliação econômico-financeira da HSBC Seguros de Automóveis e
Bens S.A. na data base de 30 de Novembro de 2005”, datado em 04 de Abril de 2006,
portanto, após a data de aquisição de que trata o artigo 385 do RIR/99, data esta
representada pela transferência do controle acionário, efetivada em 30 de novembro de
2005, e base para o lançamento contábil de apuração do ágio e, ainda, após a data da
incorporação efetivada em 01 de Abril de 2006.
Este demonstrativo previsto do § 3o do artigo 385 do RIR/99 é pré-requisito indispensável
para contabilização do fundamento econômico do ágio – o que leva a concluir que, por
inexistência deste documento em 30 de novembro de 2005 e, consequentemente, por
exclusão, uma vez que é pré-requisito indispensável para a classificação nos incisos I e II
do § 2o do artigo 385, o investimento foi avaliado pelo inciso III do § 2o deste mesmo
artigo, qual seja, “fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas”.
Corrobora essa conclusão, informação constante no item “1” deste documento da KPMG
– Introdução e Objetivos – onde há a indicação do objetivo de sua elaboração:
“A HDI solicitou à KPMG uma avaliação da empresa, a fim de identificar que
parcela do valor do ágio poderia ser amortizada para fins fiscais com base em
rentabilidade futura projetada pela HSBC”.
O documento encomendado pela HDI conforme proposta da KPMG de 21 de dezembro de
2005 e concluído em 04 de Abril de 2006, ou seja, 8 meses após o momento da contratação
da aquisição da participação societária, verificado em 14 de julho de 2005, e, até mesmo
após a operação de incorporação efetivada em 01 de abril de 2006, não tinha como
objetivo a determinação do valor da HSBC para embasar a negociação com a HDI e muito
menos determinar o valor e fundamentação legal de ágio: Sua principal finalidade foi a
indicação de qual montante do ágio já anteriormente pago que poderia ser dedutível nos
períodos de apuração subsequentes, aliado a uma avaliação de conformidade do valor
deste ágio com uma avaliação de eventuais resultados de rentabilidade futura.
Ainda no item “1” do documento elaborado pela KPMG, tópico “Fundamentação Legal”,
após descrever a legislação acima mencionada, há a seguinte menção:
“Ainda nos termos da legislação, o lançamento do ágio com fundamento nas
letras “a” e “b” deve ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante de escrituração” e conclui que “o presente
relatório visa a atender a este requerimento, no sentido de demonstrar o(s)
fundamento(s) econômico(s) do ágio pago na aquisição”.
Em uma transação desta natureza, o documento de avaliação econômico financeira
deveria ser o primeiro a ser elaborado e servir de subsídio e fundamentação econômica ao
Contrato de Compra e Venda de Ações de 14 de julho de 2005 e não como efetivamente
ocorreu, ao ser elaborado após consumados os fatos, com pretenso efeito de convalidar
atos já praticados sem fundamentação legal.
A Instrução Normativa CVM no 247/96 dispõe em seu artigo no 14 sobre a forma de
contabilização do ágio ou deságio:
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
20
“O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.”
Ora, verificamos no livro diário da HDI que no próprio registro contábil efetuado em 30
de novembro de 2005 – linha 49 – não há qualquer indicação na conta 141112000 – Ágio -
de fundamentação econômica do ágio, apenas consta no campo “Histórico” a expressão
“Aquis. Emp. HSBC Auto e Ben”.
A acusação fiscal é corroborada com o registro contábil do ágio, em 30 de novembro de
2005, que nada mencionou sobre sua fundamentação econômica, contrariando a IN CVM
no 247/96, art. 14.
Compreendo que neste trecho, a Autoridade Fiscal sustenta tanto a
extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura, como também contesta o próprio
fundamento econômico do ágio. E, na sequência, ainda diz:
Cabe ressaltar, que toda engenharia societária montada pela HDI em combinação com a
HSBC visou exclusivamente a criar artificialmente um benefício fiscal que se mostrou
indevido, uma vez que, para concretizar seus objetivos de expansão no mercado nacional,
bastaria à HDI formalizar o acordo operacional de exploração do canal bancário
representado por mais de 2.000 (dois mil) pontos de venda no território nacional e toda a
clientela do grupo HSBC como efetivamente fez.
Outro aspecto relevante é que se considera desnecessária a aquisição da HSBC pela HDI
sob o ponto de vista de atuação no mercado nacional de seguros, uma vez que a HDI já
estava operando neste mercado desde 1978 como empresa própria, já possuindo as
devidas autorizações legais dos órgãos reguladores, estabelecimentos, clientela, sistemas
operacionais e conhecimento do negócio, uma vez que faz parte de renomado grupo
segurador internacional.
Poderia a HDI, ainda, para fins de incrementar imediatamente sua participação no
mercado nacional de seguros, adquirir diretamente da HSBC Seguros Brasil S.A. a
carteira de seguros transferida à HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A., companhia
que teve efêmera vida operacional de alguns meses, comprovando-se ter sido criada
exclusivamente para servir de veículo para esta operação.
Em meu sentir, resta claro que a Autoridade Fiscal acusa a Interessada de abuso
de direito, de falta de propósito negocial na sequência de atos realizados, concluindo que houve
uma mera aquisição de carteira de seguros já contratados, sem qualquer conexão com a
rentabilidade futura, ou seja, contesta o próprio fundamento econômico do ágio. Veja-se:
O fundamento econômico verificado representou nada mais do que uma mera aquisição da
carteira de seguros já contratados e, em cumprimento das disposições contratuais de
Compra e Venda, transferidos entre as companhias HSBC, em 31 de Outubro de 2005, sem
qualquer conexão com rentabilidade futura, conforme mencionado nas publicadas
Demonstrações Financeiras da HDI Seguros de Automóveis e Bens S.A., antiga HSBC
Seguros de Automóveis e Bens (Brasil) S.A., relativas ao período de 19 de Janeiro de 2005,
data de autorização de funcionamento, a 31 de Dezembro de 2005, em especial das notas
explicativas no1 e 11:
"A referida transferência das carteiras foi efetuada com base nos respectivos valores
contábeis dos ativos e passivos transferidos no montante de R$ 332.930 mil. Portanto, esta
transferência não gerou nenhum resultado contábil e, além disso, não houve diferença
entre o valor financeiro da operação e o saldo da provisão de prêmios não ganhos das
apólices recebidas."
Comprova-se assim que no momento previsto para a escrituração do ágio e indicação de
seu fundamento econômico - artigo 385 do RlR/99 - qual seja, a data da aquisição do
controle acionário, iniciada em 14 de Julho de 2005 e efetivada em 30 de Novembro de
2005, a HDI não possuía qualquer demonstração exigida pela legislação de regência da
matéria que lhe permitisse classificar o fundamento econômico do ágio pago com base em
rentabilidade futura ou ainda com base em valor de mercado. Consequentemente definimos
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
21
o fundamento econômico deste ágio como sendo por "Outras razões econômicas",
conforme previsto no inciso III do § 2° do artigo 385 do RlR/99, pelo que se desenquadra o
procedimento adotado pela HDI com a consequente lavratura da presente autuação.
Logo, evidente que a Autoridade Fiscal não se limitou a alegar a
extemporaneidade do demonstrativo de rentabilidade futura, vez que contestou o próprio
fundamento econômico que gerou o ágio, acusando a Interessada de realizar planejamento tributário
abusivo em razão da artificialidade da operação que gerou o benefício legal de dedução da despesa
com amortização de ágio, o que demonstra, ao meu ver, que o alcance da acusação não se limita a
extemporaneidade do demonstrativo apresentado.
De igual modo, não procede a afirmação da autuada que estes aspectos não
passariam de mero obter dictum e, portanto, não se confundiriam com a motivação da infração
levada a cabo nestes autos, pois, como se vê, a acusação de aquisição da carteira de seguros é um
fundamento autônomo, devidamente contextualizado pelo Fiscal Autuante, ainda que a Recorrente
discorde da sua constituição.
Dito isso, passa-se a análise das questões de mérito da autuação, que baseia-se em
dois pontos: i) indedutibilidade do ágio pela artificialidade da operação que o gerou – mera
aquisição de carteira de clientes; ii) inadequação na demonstração da expectativa de rentabilidade
futura que embasou o pagamento do ágio (laudo extemporâneo).
Esses aspectos foram analisados no Acórdão no 1301-002.610, da relatoria da
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (Processo no 16327.721089/2015-93), onde, na
ocasião, participei do julgamento e acompanhei a Relatora. Aquela autuação tratou desse mesmo
ágio, porém relacionado aos anos-calendário de 2010, 2011, 2012, 2013. Por concordar com os
fundamentos daquela decisão, adotando-os como razões de decidir:
Nos termos do art. 7o e 8o da Lei 9.532/97, a amortização do ágio é um benefício
fiscal, expressamente previsto na legislação, que de início possuía foco nas
privatizações, porém aplicável a qualquer pessoa jurídica que preencha as
condições determinadas pela norma.
Assim, passemos aos requisitos necessários para fruição de tal benefício.
a) efetivo pagamento do valor da compra;
b) operação realizada entre partes independentes e não relacionadas;
c) baseado em documento que comprove a rentabilidade futura, no qual se baseou o
ágio.
Lembre-se que tais requisitos não estão previstos em lei, mas baseados em
jurisprudência, e assim, demais elementos podem ou não comprovar a existência ou
não do benefício legal.
No caso em tela, claramente, verificamos a existência dos tópicos "a" e "b", inclusive
ressaltado em TVF, conforme acima citado.
A decisão recorrida por sua vez enfatiza que a falta de propósito negocial
caracteriza de fato abuso de direito, sendo causa suficiente para que os respectivos efeitos
não sejam considerados pelo Fisco. Já que o que de fato se quis foi a aquisição
da carteira de clientes.
Primeiramente, não vejo ser este o caso, partindo-se do fato de serem empresas
claramente independentes, a existência do propósito negocial foi fato. Ou seja,
conforme demonstrado pela recorrente, houve a transferência de mais de 530
empregados, além de recursos de TI, banco de dados e sistemas que eram utilizados até
então pelo Grupo HSBC, distribuindo-os em 20 filiais espalhadas por todo o território
brasileiro.
Ademais, conforme cláusulas contratuais estabelecidas, a partir da data de
fechamento da compra, a empresa adquirente passou a ser a única responsável
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
22
pela administração de todas as ações cíveis relacionadas à fração do negócio
transferida à nova sociedade
E como já citado também em TVF, a operação foi sujeita a aprovações e
homologações por órgão reguladores, SUSEP e CADE.
Assim, notório o propósito negocial e não exclusivamente tributário de toda a operação.
No que tange ao fundamento apresentado pela autoridade fiscal, para desconsiderar
a operação, já que a originação do ágio não estaria embasado em rentabilidade futura e
sim na aquisição da carteira de clientes, valho-me dos argumentos do voto vencedor no PA
16327.000498/2010-48, do ilustre Conselheiro Demetrius Nichele Macei, bem como
da Declaração de Voto do também ilustre Conselheiro Presidente Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, cuja autuação tratou desse mesmo ágio, mas no ano-calendário de
2009, e que podem aqui serem aplicadas em sua plenitude, já que se referem aos
períodos posteriores de 2010, 2011, 2012 e 2013.
A premissa da autoridade lançadora foi que o fundamento econômico
verificado representou nada mais do que uma mera aquisição da carteira de
clientes já contratados e transferidos entre as companhias HSBC, sem qualquer
conexão com rentabilidade futura.
Ocorre que se tal premissa estivesse correta, não teria havido qualquer
ganho tributário por parte do Recorrente, pois seria possível deduzir a
integralidade do valor desembolsado na aquisição da carteira de clientes, no
prazo de duração dos contratos de seguros adquiridos (que por se tratar de
seguros de automóveis, sabe-se que os contratos têm prazo usual de 01 ano), nos
termos do art. 325, I, “c”, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) 1.
Assim, considerando o prazo de 5 anos em relação ao ágio amortizado, o
'quantum' deduzido (somente o ágio) seria muito inferior ao caso de
amortização ao custo de aquisição dos contratos e direitos adquiridos nos
prazos de suas vigências (em média, 01 ano).
Do ponto de vista contábil, como bem salientou o ilustre Cons. Fernando Brasil
em sua justificação da divergência, que ora me alio, embora o
Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de Seguro2, aprovado em 05 de
dezembro de 2008, sugira que a contabilização da aquisição de uma carteira de
clientes em uma combinação de negócios desdobre os lançamentos a valor
levando-se em consideração também o valor dos passivos assumidos3, e

1 Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - O capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja
utilização pelo contribuinte tenha o prazo legal ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
58):
[...]
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer natureza, inclusive de
exploração de fundos de comércio;
[...]
2 Disponível em: <http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/215_CPC_11_rev%2003.pdf>. Acesso em: 22 fev
2017
3 31. A seguradora deve, na data de aquisição, e tão logo esteja em vigência o pronunciamento técnico sobre
combinação de negócios a ser emitido por este Comitê de Pronunciamentos Contábeis em consonância com as
normas internacionais de contabilidade, mensurar a valor justo os passivos por contrato de seguro assumidos e os
ativos por contratos de seguro adquiridos em uma combinação de negócios. Entretanto, é permitido à seguradora,
mas não exigido, utilizar uma apresentação expandida que divida o valor justo dos contratos de seguro adquiridos em
dois componentes: (a) passivo mensurado de acordo com as políticas contábeis para os contratos de seguro emitidos
pela seguradora; e (b) ativo intangível, representando a diferença entre (i) o valor justo dos direitos por
contratos de seguro adquiridos e obrigações por contrato de seguro assumidas e (ii) o montante descrito em (a). A
mensuração subseqüente desse ativo deve ser consistente com a mensuração do passivo por contrato de seguro
relacionado.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
23
afirme que não ser aplicável aos contratos de seguro o Pronunciamento
Técnico CPC 04 – Ativo Intangível, faz a ressalva, em seu item 33, de que esse
pronunciamento é aplicado para carteira de clientes e relacionamentos com
clientes que reflitam a expectativa de contratos futuros que não fazem
parte dos direitos por contratos de seguro e obrigações por contratos de
seguro já existentes na data da combinação de negócios ou transferência
de carteira.
Analisando o Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível4 (editado em
05 de novembro de 2010), ressaltou o Conselheiro citado:
Alcance
[...]

3. Se outro Pronunciamento Técnico estabelecer o tratamento contábil para
um tipo específico de ativo intangível, a entidade deve aplicar referido
Pronunciamento específico ao invés deste. Por exemplo, este Pronunciamento
não deve ser aplicado nos seguintes casos:
[...]
(g) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos
contratuais de seguradora, dentro do alcance do Pronunciamento Técnico
CPC 11 – Contratos de Seguro. O Pronunciamento Técnico CPC 11
contém exigências de divulgação específicas para referidos custos de
aquisição diferidos, porém não trata dos aludidos ativos intangíveis. Assim
sendo, as exigências de divulgação deste Pronunciamento devem ser aplicadas
para tais ativos intangíveis;
[...]
Vida útil
[...]
90. Muitos fatores devem ser considerados na determinação da vida útil de
ativo intangível, inclusive:
(a) [...]
(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações
públicas sobre estimativas de vida útil de ativos semelhantes, utilizados de
maneira semelhante;
(c) [...]
94. A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou
outros direitos legais não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser
menor dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o
ativo. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam
outorgados por um prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só
deve incluir o prazo de renovação, se existirem evidências que suportem a
renovação pela entidade sem custo significativo. A vida útil de um direito
readquirido reconhecido como ativo intangível em uma combinação de
negócios é o período contratual remanescente do contrato em que o direito
foi concedido e não incluirá períodos de renovação.
95. Podem existir tanto fatores econômicos como legais influenciando a
vida útil de ativo intangível. Os fatores econômicos determinam o período

32. A seguradora, ao adquirir uma carteira de contratos de seguro, pode utilizar a apresentação expandida descrita no
item 31.
4 Disponível em: < http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/187_CPC_04_R1_rev%2008.pdf>. Acesso em: 22
fev 2017.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
24
durante o qual a entidade receberá benefícios econômicos futuros, enquanto
os fatores legais podem restringir o período durante o qual a entidade
controla o acesso a esses benefícios. A vida útil a ser considerada deve
ser o menor dos períodos determinados por esses fatores.
[...]
Ativo intangível com vida útil definida Período e método de amortização
97. O valor amortizável de ativo intangível com vida útil definida deve ser
apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. [...]. A
despesa de amortização para cada período deve ser reconhecida no resultado, a
não ser que outra norma ou pronunciamento contábil permita ou exija a sua
inclusão no valor contábil de outro ativo.
[...]
99. A amortização deve normalmente ser reconhecida no resultado.
[...]
De todo modo, ressalta-se que a Lei no 11.941/2009, em seus artigos 15
a 24, instituiu o denominado Regime Tributário de Transição – RTT,
tratando dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638/2007, e pelos arts. 37 e 38 da própria
Lei no 11.941/2009, sendo que o RTT teria início já no ano-calendário de 2008 e
vigeria até a entrada em vigor de lei que viesse a disciplinar os efeitos
tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade
tributária.
Com o intuito de manter a neutralidade tributária, buscava-se, justamente,
que fossem aplicadas as regras tributárias e contábeis vigentes até
31/12/2007 para cálculo dos tributos federais.
Portanto, no período sob exame (ano-calendário de 2009), vigiam sem
quaisquer limitações os arts. 324 e 325 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99),
que assim dispõem:
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período
de apuração, a importância correspondente à recuperação do capital
aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506,
de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor
das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que
observem as condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar
antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado
constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou
terminar a utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo
legal ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 58):
[...]
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
25
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de
qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
[...]
Ora, partindo-se do pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que
o negócio entabulado limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a uma
carteira de clientes, não resta dúvida de que os artigos 324, e 325, I, “c”,
do RIR/99 permitiriam que o custo de aquisição fosse amortizado no prazo
estipulado em cada um dos contratos (em média, 01 ano, repita-se).
Mais uma vez, reiterando as palavras do colega Conselheiro que abriu a
divergência em relação ao colega Relator: ou o direito adquirido é ativo
intangível amortizável no prazo dos contratos de seguros adquiridos, ou, a
quem entender não aplicável o art. 325, I, “c”, do RIR/99, é custo dos
direitos de crédito adquiridos, devendo ser levado ao resultado em confronto
com a receita respectiva (princípio da confrontação das despesas com as
receitas e com os períodos contábeis). O que não se admite é entender que tal
custo não venha a compor os resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o
de indedutível.
Em suma: o valor efetivamente deduzido pelo contribuinte na apuração de
seus resultados foi menor do que se tivesse adotado a forma preconizada pela
autoridade fiscal (aquisição de carteira de clientes).
Com efeito, se a autoridade fiscal concluiu que o ágio amortizado pelo
Recorrente era indedutível, deixou de analisar quais efeitos tributários
decorreriam de sua classificação como uma mera aquisição de carteira de
clientes. Se assim o fizesse, constataria, a toda evidência, que se o
contribuinte seguisse tal entendimento, teria recolhido IRPJ e CSLL em
valores inferiores ao que efetivamente recolheu.
Logo, inexistindo vantagem tributária nas operações registradas pelo
Recorrente, entendo também que não há que se falar em planejamento
tributário.
Agora parte da Declaração de Voto:
Sem adentrar no mérito da operação levada a efeito pelo Recorrente,
para fins argumentativos, parto do princípio de que a afirmação da
autoridade fiscal autuante estiver correta, qual seja, que o fundamento
econômico verificado representou nada mais do que uma mera aquisição da
carteira de seguros já contratados e transferidos entre as companhias HSBC,
sem qualquer conexão com rentabilidade futura.
O que não se discutiu nos autos, mas foi abordado pela defesa em sua
sustentação oral, é que se tal premissa estivesse correta, não teria havido
qualquer ganho tributário por parte do Recorrente, muito pelo contrário, pois
seria possível deduzir a integralidade do valor desembolsado na aquisição da
carteira de clientes, no prazo de duração dos contratos de seguros
adquiridos (em sua maioria, os contratos possuíam prazo de um ano), nos
termos do art. 325, I, “c”, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
Se correto o raciocínio do Recorrente, de fato, o lançamento não deverá
persistir, pois no caso concreto, além do prazo de 5 anos em relação ao ágio
amortizado, o quantum deduzido (somente o ágio) seria muito inferior ao
caso de amortização ao custo de aquisição dos contratos e direitos
adquiridos nos prazos de suas vigências. Pois, de fato, há de existir vantagem
tributária com ilícito ou abuso para que o Fisco possa desconsiderar as
operações5.

5
Nesse sentido, o tema foi muito bem abordado pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no acórdão
no 1402002.373:
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
26
.
(...)
Portanto, do ponto de vista contábil, não há dúvidas de que a vida útil de um
direito readquirido reconhecido como ativo intangível em uma combinação de
negócios é o período contratual remanescente do contrato em que o direito foi
concedido, e que tal amortização deve ser reconhecida no resultado do
respectivo exercício.
De todo modo, ressalta-se que a Lei no 11.941/2009, em seus artigos 15
a 24, instituiu o denominado Regime Tributário de Transição – RTT,
tratando dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638/2007, e pelos arts. 37 e 38 da própria
Lei no 11.941/2009, sendo que o RTT teria início já no ano-calendário de 2008 e
vigeria até a entrada em vigor de lei que viesse a disciplinar os efeitos
tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade
tributária.
Com o intuito de manter a neutralidade tributária, buscava-se, justamente,
que fossem aplicadas as regras tributárias e contábeis vigentes até
31/12/2007 para cálculo dos tributos federais.
Portanto, no período sob exame (ano-calendário de 2009), vigiam sem
quaisquer limitações os arts. 324 e 325 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99),
que assim dispõem:
Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período
de apuração, a importância correspondente à recuperação do capital
aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506,
de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização
não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem ou direito, ou o valor
das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que
observem as condições estabelecidas neste Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art.
58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar
antes da amortização integral de seu custo, o saldo não amortizado
constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou
terminar a utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Aproveitando toda a matéria aqui debatida, é notório que, há mais de uma década, este E. CARF e o antecessor
E. Conselho de Contribuintes, vêm adotando tese que prega a prevalência da substância sobre a forma dos
negócios jurídicos, ainda que longe de ser uma unanimidade doutrinária, mas celebrada pela cátedra de muitos
notórios Autores, como o Prof. Marco Aurélio Greco.
Curiosamente, como já relatado, observase
que em algumas conclusões que levaram às desconsiderações que
permitiram a lavratura das Autuações e, principalmente, nas acusações de ocorrência de fraude, privilegiouse
o inverso: a verificação das formas utilizadas pela Recorrente, em detrimento à constatação de que essas
possuíam conteúdo econômico, seja per si ou, até mesmo, quando inseridas dentro um plano negocial maior e
complexo.
Não pode o Fisco desconsiderar negócios, atos e pessoas jurídicas por simples alegações formais e rótulos conceituais
objetivos, sem a devida, concreta e robusta demonstração de vantagem fiscal, real e palpável, por
parte Contribuinte, através de ilícitos ou mesmo abusos perpetrados por este, dolosamente.
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
27
Art. 325. Poderão ser amortizados:
I - o capital aplicado na aquisição de direitos cuja existência ou exercício tenha
duração limitada, ou de bens cuja utilização pelo contribuinte tenha o prazo
legal ou contratualmente limitado, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 58):
[...]
c) custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de
qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;
[...]
Ora, partindo-se do pressuposto utilizado pela autoridade fiscal autuante de que
o negócio entabulado limitou-se a aquisição dos direitos inerentes a uma
carteira de clientes, não resta dúvida de que os artigos 324, e 325, I, “c”,
do RIR/99 permitiriam que o custo de aquisição fosse amortizado no prazo
estipulado em cada um dos contratos. Tratando-se de seguros de veículos, não
há dúvida que o padrão vigente é de contratos com duração de um ano.
Em resumo, ou o direito adquirido é ativo intangível amortizável no prazo
dos contratos de seguros adquiridos, ou, a quem entender não aplicável o
art. 325, I, “c”, do RIR/99, é custo dos direitos de crédito adquiridos, devendo
ser levado ao resultado em confronto com a receita respectiva (princípio da
confrontação das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). O
que não se admite é entender que tal custo não venha a compor os
resultados apurados pelo contribuinte, tachando-o de indedutível.
Por conseguinte, o valor a ser contabilizado a débito de contas de resultado
seria realizado em espaço de tempo muito menor do que via amortização de
ágio, sendo que no primeiro caso o valor seria equivalente a todo o custo,
enquanto nos moldes praticados pelo Recorrente somente o valor do ágio foi
amortizado, permanecendo o restante ativado como investimento. Em
outras palavras: o valor efetivamente deduzido pelo contribuinte na apuração de
seus resultados foi menor do que se tivesse adotado a forma preconizada pela
autoridade fiscal (aquisição de carteira de clientes).
Com efeito, se a autoridade fiscal concluiu que o ágio amortizado pelo
Recorrente era indedutível, deixou de analisar quais efeitos tributários
decorreriam de sua classificação como uma mera aquisição de carteira de
clientes. Se assim o fizesse, constataria, a toda evidência, que se o
contribuinte seguisse tal entendimento, teria recolhido IRPJ e CSLL em
valores inferiores ao que efetivamente recolheu.
Logo, inexistindo vantagem tributária nas operações registradas pelo
Recorrente, não há que se falar em planejamento tributário.
Assim, também protestou o Recorrente, caso o intuito fosse o de criar
artificialmente uma despesa indedutível, bastaria alocar ao canal de
distribuição a maior parcela do preço pago ao HSBC. Já que, por haver prazo
específico para exploração do canal, a despesa envolvida em sua aquisição
seria igualmente dedutível, nos termos do art. 325 do RIR/99, e seria, até
mais vantajosa financeiramente, na medida em que o prazo para
amortização, neste caso, seria menor, e portanto geraria uma despesa dedutível
de maior valor do que aquela gerada pela amortização do ágio, conforme
quadro trazido:
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
28

Do Laudo de Avaliação
No que tange à questão relativa ao embasamento do ágio, qual seja, o laudo, estar
extemporâneo, já que datado de 04/04/2006, sendo que a aquisição se deu em 30/11/2005,
e a incorporação em 01/04/2006, temos o seguinte, o laudo foi apresentado por
empresa independente - KPMG - fls. 21(arquivo não paginável - fls. 103 e ss da Resposta
ao TI ).
Verifica-se que o laudo de avaliação trata do período de 2004 a 2010 e 2015, utiliza-se do
método de fluxo de caixa descontado da HSBC Seguros de Automóveis e Bens S.A.,
chegando à conclusão de que o valor da empresa em 30/11/2005 era de R$316.763 mil,
gerando o ágio de R$215.000 mil.
Assim, cabe ressaltar então, que quando da data das operações realizadas, não havia
nenhuma disposição legal que determinasse alguma formalidade para a confecção dessa
avaliação, da forma como hoje é exigida.
Ou seja, não havendo previsão legal expressa, não há que falar em não existência
do ágio em razão do laudo de avaliação ter sido formalizado em data posterior à
aquisição da empresa.
Ademais, outros documentos apresentados pela empresa de auditoria corroboram os
estudos preliminares realizados internamente.
Nesse sentido, trago à colação alguns precedentes jurisprudenciais nesse sentido:
ÁGIO. AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA PARTIMAG E DA MAGNESITA .
A legislação fiscal não impõe forma ao demonstrativo de que trata o § 3o do art.
20 do DL 1598/77, logo, se os autuantes não questionaram a substância
econômica do demonstrativo apresentado pelo fiscalizado, há que aceitá-lo
para a fundamentação e fixação do ágio pago nas aquisições das ações.
(Acórdão no 1302001.465 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 30 de
Julho de 2014)
ÁGIO. FUNDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA AOS FATOS.
NECESSIDADE.
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720074/2019-31
29
A lei exige que o lançamento do ágio com base no valor de mercado ou
na expectativa de rentabilidade futura seja baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Não há a exigência de que a comprovação se dê por laudo, mas por qualquer
forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique por que se
decidiu por pagar um sobrepreço.
Contudo, não é possível se admitir que laudo elaborado mais de um ano
após os fatos, sem qualquer suporte em documentos contemporâneos à
aquisição de terceiros, sirva para fundamentar o ágio em uma das
modalidades que permitam o benefício fiscal. (Acórdão no 1102001182 – 1a
Câmara/2a Turma Ordinária Sessão de 27 de agosto de 2014).
Assim, de se aceitar o laudo técnico de avaliação acostado aos autos, que a seu turno
serviu de base para fundamentar economicamente o ágio.
E pelo cancelamento do lançamento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente as exigências.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 5300
DF CARF MF
Original